Tribunal: TJMT
Processo: 1026420-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026420-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUILHERME BENEDITO DE ALBUQUERQUE - CPF: 208.849.071-04 (APELANTE), DALVA EROTILDES RONDON - CPF: 207.427.201-44 (APELANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), JACKELINE EULALIA RONDON DE ALBUQUERQUE - CPF: 001.897.371-07 (APELANTE), DALVA EROTILDES RONDON - CPF: 207.427.201-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE EULALIA RONDON DE ALBUQUERQUE - CPF: 001.897.371-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GUILHERME BENEDITO DE ALBUQUERQUE (APELANTE), ESPÓLIO DE GUILHERME BENEDITO DE ALBUQUERQUE (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA EROTILDES RONDON - CPF: 207.427.201-44 (APELADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1026420-84.2021.8.11.0041

Apelação no 1026420-84.2021.811.0041

Apelante:
Dalva Erotildes Rondon

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Dalva Erotildes Rondon

EMENTA:

DUAS APELAÇÕES
–

AÇÃO MONITÓRIA – EXCLUSÃO DE PARTE DA LIDE E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – POSSIBILIDADE – ATUALIZAÇÃO DA DIVIDA COM OS ENCARGOS CONTRATADOS E ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A exclusão de parte, da lide, impõe a condenação por honorários advocatícios, conforme prescreve a regra do parágrafo único do art. 338 do CPC, que dispõe:
“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único.
Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, §8o
.”

Conforme o Superior Tribunal de Justiça

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1026420-84.2021.8.11.0041

Apelação no 1026420-84.2021.811.0041

Apelante:
Dalva Erotildes Rondon

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Dalva Erotildes Rondon

RELATORIO.

E. Câmara:

Duas Apelações.

Apelação
interposta pelo autor
Banco do Brasil S.A.
.

Apelação
interposta pela requerida
Dalva Erotildes Rondon
.

AÇÃO:

Ação Monitória n.o
1026420-84.2021.811.0041,
proposta por
Banco do Brasil S.A.
, em face de
Dalva Erotildes Rondon
, ambos aqui apelante.

SENTENÇA (
2a Vara Esp. em Direito Bancário da Capital
)
:
rejeitou
os Embargos Monitórios e
julgou procedente a Ação Monitória
, constituiu em pleno direito o título executivo judicial (
Cédula de Crédito Bancário no 862.900.053
) no valor
R$349.553,19, devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Via de consequência, com base no mesmo Diploma Legal.

Condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Na sua Apelação,
a requerida
Dalva Erotildes Rondon
d
efende a incompetência do Juízo de origem. Alternativamente sua ilegitimidade passiva. Também defende a incapacidade de
Guilherme Benedito Albuquerque
para decidir firmar a cédula objeto da lide, notadamente porque à época estava com estado de saúde gravíssimo e teria, inclusive, que realizar transplante em razão da doença fibrose pulmonar – CID J44 16 CID E10.

Sustenta, ainda, falta de interesse processual, em razão da ilegitimidade passiva dela,
Dalva Erotildes Rondon
, aqui apelante, e de
Jackeline Eulália Rondon Albuquerque
.

Pede o arbitramento de honorários advocatícios, de 20% sobre o valor da causa, em razão da exclusão da lide,
de
Jackeline Eulália Rondon Albuquerque
.

Contrarrazões no id. 125494350, em que o banco defende o desprovimento do apelo.

Na sua Apelação,
o autor
Banco do Brasil
defende o afastamento da exclusão de
Jackeline Eulália Rondon Albuquerque da lide
, ao argumento de
“nunca ter composto o polo passivo da ação (ajuizada somente em face dos herdeiros do de cujus – na qualidade de herdeira)”.

Defende a incidência dos encargos como contratados
(NORMALIDADE: juros de 1% a.m., debitado e capitalizado mensalmente. INADIMPLEMENTO: juros de 1,66% a.m., capitalizados mensalmente; juros de mora de 1% a.m., debitados e capitalizados mensalmente; multa contratual de 2% sobre o saldo devedor
), e não como foi determinado pela sentença, ou seja,
“
atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Via de consequência, com base no mesmo Diploma Legal.
”

Pede, ainda que os honorários sejam arbitrados em 10% sobre o valor atualizado com os encargos contratuais, por aplicação da regra do §2o, do art. 85 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do seu apelo.

Contrarrazões do Espólio representado por
Dalva Erotildes Rondon
no id. 125494365, em que defende a condenação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa pela exclusão da lide de
Jackeline Eulália Rondon de Albuquerque
e a inversão do ônus da prova.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1026420-84.2021.8.11.0041

Apelação no 1026420-84.2021.811.0041

Apelante:
Dalva Erotildes Rondon

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Dalva Erotildes Rondon

VOTO.

E. Câmara:

O cerne destas duas Apelações é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedente a Ação Monitória proposta pelo aqui apelado
.

Alternativamente, saber se é caso de arbitramento de verba honorária em razão da exclusão da lide, de
Jackeline Eulália Rondon Albuquerque
, ou se pe caso de corrigir a referida exclusão por conta do argumento do banco de
“nunca ter composto o polo passivo da ação (ajuizada somente em face dos herdeiros do de cujus – na qualidade de herdeira)”
.

Saber ainda se é caso de manter a incidência dos encargos como contratados
(NORMALIDADE: juros de 1% a.m., debitado e capitalizado mensalmente. INADIMPLEMENTO: juros de 1,66% a.m., capitalizados mensalmente; juros de mora de 1% a.m., debitados e capitalizados mensalmente; multa contratual de 2% sobre o saldo devedor
), e não como foi determinado pela sentença, ou seja,
“
atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Via de consequência, com base no mesmo Diploma Legal.
”

Saber, por fim se os honorários advocatícios devam ser arbitrados em 10% por aplicação da regra do §2o, do art. 85 do CPC e também ́se é caso de arbitrar em 20% a titulo de honorários advocatícios a serem pagos pelo banco em razão da exclusão da lide de
Jackeline Eulália Rondon de Albuquerque
.

Cuida-se, na origem, de Ação Monitória
proposta

por
Banco do Brasil S.A.
, em face de
Dalva Erotildes Rondon
, ambos aqui apelantes
, em que o banco buscou
receber a importância de R$349.553,19, originária da Cédula de Crédito Bancário no 862.900.053, firmada em 25.2.2017, no valor originário de R$198.438,82, a ser paga em 96 prestações mensais, com vencimento da primeira previsto para 25.3.2019 e da última para 25.2.202 (id. 61401139, pág. 1 a 18).

De inicio, defere-se a assistência judiciária exclusivamente para este apelo
, porquanto restou verificado que a apelante comprovou renda bruta de R$2.895,22 e líquida de R$1.856,77 que recebe por ser servidora municipal, no cargo de técnica em nutrição escolar (merendeira), bem assim por também restar verificado que o noticiado Inventário trata-se de Inventário Negativo, em que foi afirmado que o único bem que constava no nome do falecido – um veículo – pertencia, exclusivamente, a filha
Jackeline Eulália Rondon de Albuquerque
, que era, que, inclusive, fazia os pagamento das prestações do referido bem (id. 67426856 – Inventário Negativo).

Oportuno ressaltar que a concessão da assistência judiciária, neste apelo, não tem efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroagem.

Neste sentido;

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA
GRATUITA
DEFERIDA
. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
EFEITOS

EX

NUNC
.
CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA, OS
EFEITOS
DA CONCESSÃO DA
ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA

GRATUITA SÃO
EX

NUNC
, OU SEJA, NÃO RETROAGEM. ASSIM, NO CASO CONCRETO, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO
.”

(Agravo de Instrumento, No 50950309820228217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 12-05-2022)

(grifei).

Quanto a alegada incompetência do juízo, o credor tem a faculdade de habilitar-se no Inventário ou de propor a ação específica para receber o crédito que aduz ter.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO AUTOS DO INVENTÁRIO –
FACULDADE DO CREDOR
.

A ausência de apreciação em primeiro grau quanto aos pedidos do agravante obsta a análise da matéria em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

A habilitação de crédito contra o Espólio, no juízo do inventário, é mera
FACULDADE
concedida ao credor, que pode livremente optar por propor a ação e cobrança e posterior execução
.”
(TJMG, 16a Câmara Cível, Ai 1391693-06.2021.81.13.0000, Rel. Pedro Aleixo, Data de Julgamento:
13.10.2021
) (grifei).

No mesmo norte:

“PROCESSO CIVIL. ESPÓLIO.
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. INVENTÁRIO.
FACULDADE
DO CREDOR. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE
.

1.
A habilitação de créditos no processo de inventário constitui-se em mera
FACULDADE
, uma vez que inexiste vedação legal para que os credores tenham a opção em dar continuidade ao cumprimento de sentença, com o respectivo pedido de penhora do bem do patrimônio do espólio, especialmente se conduzir a um procedimento de satisfação do crédito de maneira mais célere e efetiva
.

2. Recurso conhecido e provido.”

(Acórdão 1322983, 07464880520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível,
data de julgamento: 3/3/2021
, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei).

Logo, sem razão a alegada incompetência do juízo.

A arguida incapacidade de
Guilherme Benedito
não restou evidenciada. Sucede que ao tempo da assinatura da cédula, 11.2.2019, não havia sequer notícia de que fosse pessoa que não tivesse conhecimento do que assinava ou que fosse interdito. A doença, por si só, não era motivo impediente para assinatura de contrato.

Sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a sentença já fez isso, embora tal fato não tenha influenciado na procedência da ação. Desse modo, quanto a este aspecto, falta interesse à recorrente.

Quanto a alegada ilegitimidade passiva da recorrente,
Dalva
, não ocorre,
porquanto trata-se de inventariante dos bens deixados pelo
de cujus
.

Dispõe o art. 75, VII, do CPC:

“
Art. 75.
Serão representados em juízo, ativa e passivamente
:

VII - o espólio, pelo inventariante
;”

(grifei).

Logo, nestes aspectos (
Incompetência do Juízo de origem; Incapacidade de Guilherme Benedito Albuquerque para decidir firmar a cédula objeto da lide; Ilegitimidade passiva da recorrente e de falta de interesse processual, em razão da ilegitimidade passiva dela, Dalva Erotildes Rondon, aqui apelante, e de Jackeline Eulália Rondon Albuquerque
) com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se estar maduro para receber decisão, dispensando produção de provas em audiência ou pericial, pois trata de matéria de direito e documental e estas já estão nos autos, razão pela qual, julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I do Código de Processo Civil.

Não há possibilidade de conceder a Justiça Gratuita a parte requerida, considerando que não fez comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou apresentação de sua declaração de renda, para aquilatar a necessidade.

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerida é herdeira do espólio Guilherme Benedito Albuquerque, sua por ser filha e em face do encargo de Inventariante, somente comprovado após a interposição da ação.

Assim, deverá ser excluída do polo passivo apenas Jackeline Eulalaia Rondon de Albuquerque,
permanecendo como representante do ESPÓLIO DE GUILHERME BENEDITO DE ALBUQUERQUE A INVENTARIANTE: DALVA EROTILDES RONDON, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NO INVENTÁRIO(ID N. 74519618-PÁG.1).
Proceda-se anotações na autuação.

QUANTO A PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, RESTA PREJUDICADA, POIS A PRESENTE AÇÃO TRATA-SE DO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA, QUAL CONSTITUIR-SE-Á O PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENDO CONSTITUÍDA, NADA OBSTA DO AUTOR BUSCAR O RECEBIMENTO NESTE FEITO OU HABILITAR NO PROCESSO DE INVENTÁRIO
.

Até então, este Juízo é competente para dirimir a questão do reconhecimento da dívida posta na inicial, não havendo que falar em incomet6encia relativa ou absoluta.

NO TOCANTE A INCAPACIDADE DO ESPÓLIO GUILHERME BENEDITO DE ALBUQUERQUE EM RELAÇÃO A DÍVIDA, MERECE AS CONSIDERAÇÕES SEGUINTES: A CÉDULA DE CREDITO DE ID. 61401139 - PÁG. 1- ITEM- “ DESTINAÇÃO DO CRÉDITO”, FOI FIRMADA EM 11.02.2019, COM ANUÊNCIA INCLUSIVE DE=O RECEBIMENTO DOCUMENTO PELO DEVEDOR.

SEU FALECIMENTO SE DEU EM 11.11.2019, PORTANTO EM DATA POSTERIOR. O FATO DE ESTAR DOENTE, POR SI SÓ, NÃO RETIRA SUA RESPONSABILIDADE EM FIRMAR O DOCUMENTO, POIS INEXISTE NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE QUANDO FIRMADO O REFERIDO ESTAVA DECLARADO, POR DECISÃO JUDICIAL, INCAPAZ, SEJA RELATIVO OU ABSOLUTO
.

Os documentos acostados pela parte requerida, apesar de constar uma doença em data anterior, seus atestados médicos foram ofertados,
EM DATA POSTERIOR A CONTRATAÇÃO, DE DOENÇA DO REQUERIDO, NADA MAIS
.

PORTANTO NÃO HÁ NENHUMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE TORNOU O REQUERIDO INCAPAZ SEJA RELATIVO OU ABSOLUTO, QUANDO DA ASSINATURA NA CÉDULA QUE CRIOU A DÍVIDA AQUI DISCUTIDA
, não sendo sua justificativa de doença capaz de eximir a obrigação do pagamento.

Na verdade, o que demonstra nos autos é que o “de cujus”, detinha conhecimento da doença existente, e, mesmo assim, contratou posterior à doença, omitiu tal informação. Não prevalecendo a tese defendida em sede de embargos.

Na Ação Monitória, necessita apenas do autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700, e seguintes do Código de Processo Civil, qual está demonstrada através dos documentos acostados nos autos de id. 61401139 e id. 61401893.

Desta feita, ante a prova escrita da dívida sem força executiva, o autor comprovou a avença entre as partes através da Cédula de Crédito Bancário sem força executiva, pois proposta após o prazo trienal. Portanto, satisfeito o requisito do dispositivo legal.

Nesta espécie de ação, propícia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 NCPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do NCPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

É PATENTE, QUE NO CASO, TEM APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MESMO TRATANDO-SE DE CONTRATO BANCÁRIO, POIS SE O PRODUTO É UM BEM JURÍDICO QUE É FORNECIDO PELO BANCO (FORNECEDOR) AO TOMADOR DO CRÉDITO (CONSUMIDOR), COMO DESTINATÁRIO FINAL (DO CRÉDITO), DIANTE DA INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 2o E 3o, § 1o DESTA LEI
.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos e Julgo por Resolução de Mérito a Ação Monitória, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo a dívida no valor de R$349.553,19 (trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Via de consequência, com base no mesmo Diploma Legal, Rejeito os Embargos Monitórios.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte requerida intimada a pagar a condenação no prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição de mandado de execução e avaliação.”

(grifei).

Realça-se não haver discussão neste apelo sobre a regularidade do título.

No que diz respeito a exclusão da lide, de
Jackeline Eulália Rondon de Albuquerque
, verifica-se que foi indicada na petição inicial para integrar o polo passivo, fato este que afasta a esse do banco autor de que não teria ela integrado a lide.

Veja o fragmento da petição inicial:

“
Em face de ESPÓLIO DE GUILHERME BENEDITO DE ALBUQUERQUE
, brasileiro, casado, servidor público estadual, portador dacédulade identidade no 0101440-4, inscrito no CPF/MF 208.849.071-04 comúltimoendereço na Rua Vinte e nove, n° 7, quadra n° 54, Jardim Vitória, Cuiabá-MT, CEP:78.055.786, devedor principal1 ; devendo ser citado na pessoa de seus herdeiros qualificados na sequência.

DOS HERDEIROS

A Citação do Espólio deve-se dar na pessoa de seu representante ou qualquer herdeiro
, a fim de tomar ciência dos autos, bem como, informar eventual abertura de inventário referente ao espólio e, em sua existência, indicar o inventariante.

DALVA EROTILDES RONDON, brasileira, inscrita no CPF/MF n° 207.427.201-44, residente e domiciliada na Rua Vinte e sete, n° 12, quadran°49,Jardim Vitória, Cuiabá-MT, CEP: 78.055.793, sucessora requerida

JACKELINE EULALIA RONDON DE ALBUQUERQUE, brasileira, inscrita no CPF/MF n° 001.897.371-07, residente e domiciliada na Rua Vinte e Nove, n° 7, quadra n° 54, Jardim Vitória, Cuiabá-MT, CEP: 78.055.786,sucessora requerida 3 ; pelos fatos e fundamentos a seguir expostos
.”
(grifei).

E a sentença ao determinar a exclusão de
Jackeline
não condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da referida excluída. Logo, nesta parte, a sentença comporta reforma.

A exclusão de parte, da lide, impõe mesmo a condenação por honorários advocatícios como postulado pelo
Espólio
requerido, conforme prescreve a regra do parágrafo único do art. 338 do CPC, que dispõe:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único.
Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, §8o
.”

(grifei).

No mesmo sentido é a orientação jurisprudencial. Veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NA CONTESTAÇÃO – ACATAMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DA PARTE EXCLUÍDA DA LIDE – POSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE AJUSTE DO VALOR.

Uma vez alegada a ilegitimidade passiva na contestação, e realizada a substituição do réu pelo autor, impõe-se a fixação de honorários em prol do advogado da parte excluída da lide, no importe previsto no art. 338, parágrafo único, do CPC
”.
(TJMG, AGRAVO DE INSTRUMENTO No 10000191369547001, Rel. Baeta Neves, Data de Julgamento: 05.2.2020) (grifei).

Assim, a teor do parágrafo único do art. 338 do CPC, condena-se o banco ao pagamento de honorários advocatícios em razão da exclusão da lide, de
Jackeline Eulália Rondon de Albuquerque
, no percentual de 5% sobre o valor da causa.

Também é de ser reformada a sentença na parte que determinou a atualização da dívida seja feita “
a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Via de consequência, com base no mesmo Diploma Legal
”, porquanto deverá ser atualizada, ate a data do efetivo pagamento, com incidência dos encargos como contratados (
NORMALIDADE: juros de 1% a.m., debitado e capitalizado mensalmente. INADIMPLEMENTO: juros de 1,66% a.m., capitalizados mensalmente; juros de mora de 1% a.m., debitados e capitalizados mensalmente; multa contratual de 2% sobre o saldo devedor
)
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
" (REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/6/2010, DJe 29/06/2010).

2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (grifei).

Ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - TERMO FINAL DE COBRANÇA DOS ENCARGOS - EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (5% DO VALOR DA CAUSA) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 701 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, havendo inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação, mas o efetivo pagamento do débito
.” (N.U 0002356-15.2011.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022) (grifei).

Os honorários advocatícios arbitrados em razão da improcedência da ação, que a sentença arbitrou em 10%, serão, portanto, sobre o valor atualizado com os encargos contratuais.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao apelo do
Espólio requerido
, apenas para
arbitrar em 5% sobre o valor atualizado da causa os honorários advocatícios devidos pela exclusão da lide, de
Jackeline Eulália Rondon de Albuquerque
, por força do parágrafo único do art. 338 do CPC.

Dá-se também parcial provimento ao apelo do banco autor
,
apenas para
reconhecer que atualização da dívida, objeto da lide, deva ser feita,
até a data do efetivo pagamento, com incidência dos encargos como contratados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022